Tribunal: CARF
Processo: 16682.900705/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900705/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECADÊNCIA.
Após instaurada a fase litigiosa do procedimento e em se tratando de ato
administrativo não definitivamente julgado, cabe a sua revisão de ofício e o
controle de legalidade da liquidez e certeza do indébito, podendo a autoridade
julgadora formar livremente sua convicção motivada na apreciação da prova e
assim não há que se falar em decadência.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900705/2015-21
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 11616.30158.230114.1.3.04-2280 em 23.01.2014, e-fls. 179-
183, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) determinado pela base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$146.896,72 contido no DARF de R$1.099.094,26 recolhido em 29.02.2012 referente ao mês
de janeiro do ano-calendário de 2012 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 184-189:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 146.896,72
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-088.253, de 28.11.2019, e-fls. 199-202:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO
CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A Lei somente autoriza a compensação com crédito líquido e certo do sujeito
passivo.
INEXATIDÕES MATERIAIS. PROFERIÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo acórdão.
REVISÃO DE ACÓRDÃO.
Esse acórdão revisa e substitui o de número 03-078.375, de 21 de dezembro de
2017, proferido por esta turma de julgamento, que apresentou inexatidões materiais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório que não homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito do
sujeito passivo.
Recurso Voluntário
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Notificada em 25.08.2020, e-fl. 208, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.09.2020, e-fls. 210-231, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. Preliminar – Preclusão Administrativa – Direito adquirido da Recorrente –
Segurança Jurídica:
1) Conforme previamente relatado, de forma completamente inesperada, em
25/08/2020 a Recorrente teve ciência que foi proferido novo Acórdão em 28/11/2019
dois anos após prolação do primeiro acórdão que homologava a compensação
realizada pela Recorrente.
2) Pois bem. A Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal estabeleceu três hipóteses de imutabilidade das
decisões, situações essas previstas nos artigos 63, § 2, 64 e 65. [...]
3) Extrai-se do texto legal que antes da revisão das decisões administrativas é
essencial verificar se houve ou não a preclusão administrativa e, o consequente
esgotamento do processo administrativo, o que impede a revisão.
4) O artigo 63, da Lei n' 9.784/99 expressamente restringiu a possibilidade de
revisão das decisões proferidas no âmbito do processo administrativo,
impossibilitando tal possibilidade nos casos em que já tenha ocorrido a preclusão
administrativa.
5) A chamada preclusão administrativa é basicamente a irretratabilidade do ato
perante a própria administração com o intuito de estabilizar a relação entre as partes, é
o “trânsito em julgado administrativo”. [...]
6) Extrai-se do Acórdão proferido em 28/11/2019, em revisão ao acórdão
anteriormente proferido em 21/12/2017, que a Autoridade Fiscal não interpôs Recurso
de Ofício, tendo o primeiro acórdão transitado em julgado, impossibilitando a revisão
realizada dois anos depois.
7) A previsão contida no artigo 21, da Portaria MF n' 341/2001 não autoriza a
revisão a qualquer tempo das decisões proferidas pela Turma Julgadora, sendo que
após o trânsito em julgado não é possível qualquer modificação. [...]
11) Ademais, é essencial observar que, ao caso, aplica-se a Instrução Normativa
RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que prevê expressamente em seu artigo 136,
parágrafo único, que não caberá recurso de ofício da decisão que considerar
procedente a manifestação de inconformidade. [...]
12) Nesse sentido, não cabendo sequer a interposição de recurso de ofício é
evidente que não cabe a revisão realizada dois anos após, tendo ocorrido o trânsito em
julgado administrativo.
13) Autorizar a revisão do acórdão dois anos após a sua prolação configura
evidente ofensa a segurança jurídica que deve nortear o processo como um todo, o que
não se pode admitir. [...]
14) Nesse sentido faz coisa julgada as decisões definitivas proferidas no âmbito
do processo administrativo não cabendo a sua revisão pela própria administração
pública. [...]
17) Desta forma, requer seja reconhecido o trânsito em julgado do Acórdão no
03-078.375, proferido em 21 de dezembro de 2017, anulando-se o Acórdão revisor
proferido em 28 de novembro de 2019, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
da boa-fé e da confiança legítima criada na Recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

IV. Do mérito – Direito creditório da Recorrente que restou devidamente
comprovado:
1) No mérito, o Recurso Voluntário merece provimento, devendo ser
reconhecido o direito creditório da Recorrente.
2) Vale esclarecer que a Recorrente apurou o débito de CSLL referente ao
período de janeiro/2012 no valor de R$ 2.086.779,27 de forma equivocada, sendo que
por consequência o recolhimento também foi equivocado, em valor superior ao
efetivamente devido.
3) Após apurar de forma detalhada, verificou que na verdade o débito de CSLL
era no valor de R$ 1.939.882,55, gerando um crédito no valor de R$ 146.896,72,
crédito esse corretamente confirmado quando da prolação do primeiro acórdão. [...]
4) Vale esclarecer, ainda, que a Recorrente ao apurar o seu direito creditório
realizou a retificação da DCTF em 15.04.2014 para que constasse o valor correto do
débito de CSLL referente ao período de janeiro/2012.
5) Contudo, de forma completamente ilegal e mesmo já tendo proferido
Acórdão pelo qual reconheceu o direito de crédito da Recorrente, a Ilustre Turma
Julgadora entendeu por bem, sem qualquer fundamento legal mudar de entendimento
após 2 (dois) anos do primeiro julgamento.
6) Entendeu que para o reconhecimento do direito creditório seria essencial a
averiguação de certeza do pagamento realizado a maior e que não haveria tal prova
nos autos, mesmo tendo tal prova sido juntada quando a apresentação da manifestação
de inconformidade. [...]
7) Veja-se, data maxima venia, que há manifesto equívoco no Acórdão
recorrido, na medida em que comprovadamente a Manifestação de Inconformidade foi
instruída com cópia dos comprovantes de pagamento do imposto a maior, nos termos
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
8) Portanto, o argumento do Acórdão de que a Recorrente não teria comprovado
o pagamento cai por terra quando se verifica de forma clara e robusta que os
comprovantes foram juntados aos autos junto com a Manifestação de Inconformidade.
9) Ademais, não há nos autos qualquer prova da alegação de que a DCTF
retificadora foi cancelada. Aliás, não consta do acórdão sequer o motivo do
cancelamento ou quando ele teria ocorrido.
10) É essencial observar que ainda que a alegação de cancelamento fosse
verídica, tal fato não exclui o direito de crédito da Recorrente que comprovou o
pagamento a maior do imposto CSLL.
11) Veja-se que não consta do Acórdão qualquer alegação no sentido de que o
valor do imposto de CSLL não teria sido pago a maior e nesse sentido não haveria o
crédito alegado.
12) De qualquer maneira que se analise o caso, conclui-se o equívoco do
acórdão revisor, proferido de forma ilegal e a ofender a segurança jurídica e, no
mérito, de forma equivocada, em razão do comprovado recolhimento do imposto a
maior.
13) Diante de todo o exposto, caso a preliminar seja superada, o presente
Recurso Voluntário deverá ser provido para fins de se reconhecer a existência do
crédito da Recorrente, homologando-se a compensação nos termos do acórdão
proferido em 2017.
V. Da Decadência
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

1) Além de todo quanto já exposto quanto, há de considerar que, mesmo se a
Fiscalização estivesse correta, o direito de exigir os créditos tributários de PIS e de
COFINS referente ao ano de 2013 já foi fulminados pela decadência.
2) Vale sempre lembrar que o Sistema Tributário Nacional está previsto na
Constituição da República Federativa do Brasil Federal de 5 de outubro de 1988
(CF/88)
e regulado no Código Tributário Nacional – CTN, tendo em conta o tributo
como prestação devida à União, aos Estados e aos Municípios conforme repartição de
competência prevista no texto magno. Assim, nos termos do artigo 3o do CTN, o
tributo é objeto de uma relação obrigacional entre o Estado e o administrado –
contribuinte, relação essa que se estabelece por intermédio da lei, e se desenrola por
meio de uma sucessão lógica e cronológica de acontecimentos.
3) A lei descreve um fato hipotético que ao ocorrer no mundo real se transmuta
em fato imponível, nascendo assim a obrigação tributária. Com efeito, a hipótese de
incidência, como foi consagrada por Geraldo Ataliba1 localiza-se no plano da
abstração, mas não é suficiente para o nascimento da obrigação tributária. Para que
surja a obrigação tributária é necessário que aquela hipótese prevista em lei ocorra no
mundo real, é i encontro do plano fático com o plano abstrato, fazendo unir o fato à
norma, gerando assim o fato gerador do tributo.
4) Da obrigação tributária decorre o crédito tributário (artigo 139 do CTN) que
é constituído, no nosso ordenamento jurídico, pelo lançamento, nos termos do artigo
142 do CTN [...].
5) Assim, pela regra esculpida no Código Tributário Nacional o lançamento é
atividade privativa do estado, razão pela qual o particular não pode efetuar o auto
lançamento.
6) Nesse contexto veio a esteira da discussão a questão do dos lançamentos por
homologação, modalidade prevista no artigo 150 do CTN. Nesta modalidade de
lançamento é o contribuinte que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, calcula e recolhe o montante do tributo devido, informando ao fisco por
meio de declarações fiscais todo o procedimento.
7) Embora ainda possa gerar grandes debates, a doutrina é quase uníssona em
falar sobre a impossibilidade de auto lançamento, consagrando o lançamento por
homologação como uma atividade da administração pública [...].
9) Portanto, o que temos nos tributos sujeitos a lançamento por homologação é
a atividade do sujeito passivo que faz toda a verificação do crédito tributário e o
antecipa cabendo ao sujeito ativo apenas a conferência na apuração feita pelo
contribuinte e do pagamento realizado. E nasce aí um importante ponto: o que se
estaria sujeito à homologação? O pagamento ou a apuração?
10) Embora não haja concordância da doutrina sobre o assunto e não se
pretende aqui alongar-se na discussão, o fato é que o fisco tributário atualmente, face
as inúmeras obrigações acessórias que são imputadas ao contribuinte, pode verificar
não só a correção do pagamento do tributo declarado, como toda a atividade do
contribuinte, verificando assim toda a apuração por ele feita. A verificação da
apuração ou do pagamento, qualquer que seja a corrente aqui seguida, do tributo nos
casos de lançamento por homologação não pode, contudo, ser eternizada. Para tanto, o
CTN, prestigiando um dos maiores pilares do nosso ordenamento jurídico – a
segurança jurídica, previu um prazo de cinco anos para que a Fazenda Pública
exercesse seu poder dever de lançar.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

11) Ultrapassados esses cinco anos a Fazenda Pública vê-se liberada do encargo
de constituir o crédito tributário em razão do decurso do tempo ou, nos casos dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorre o lançamento tácito,
ocorrendo a concordância tácita do fisco com a apuração e pagamento efetuados pelo
contribuinte.
12) Portanto, é de extrema importância o conhecimento do marco temporal que
dá início ao prazo de caducidade aqui tratado – o prazo decadencial. No CTN
encontramos, como regra, dois possíveis momentos para o início da contagem do
prazo decadencial, [...].
13) Assim, a regra geral é a prevista no artigo 173, inciso I acima transcrita,
excetuada apenas para aqueles casos sujeitos ao lançamento por homologação, que
devem ser submetidos a regra esculpida no artigo 150 parágrafo quarto.
14) E aqui estamos justamente diante de um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, logo afeto à regra decadencial prevista no artigo 150 parágrafo quarto
do CTN. Por esta razão, não caberia discussão sobre qual prazo a ser considerado,
sendo aquele que se conta a partir do fato gerador o único possível neste cenário.
15) Assim, a Recorrente prestou devidamente a informação e efetuou o
pagamento do tributo que entende devido e, como estamos aqui tratando de tributo
sujeito à lançamento por homologação, teria a Fazenda Pública, nos termos do artigo
150 parágrafo quarto, o prazo de cinco anos para rever o pagamento efetuado a contar
do fato gerador, nada o fazendo há a homologação tácita e, simultaneamente, a
decadência do direito. Em outras palavras: houve apuração do tributo em respeito ao
princípio da não cumulatividade e, apurado saldo devedor, quitado o tributo.
16) Vê-se que o Acórdão combatido ignorou a aplicação do artigo 150,
parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional (CTN) para reconhecimento de
decadência nos tributos lançados por homologação. Entretanto, há jurisprudência forte
do STJ que costuma ser pisoteada pelo Fisco. [...]
23) Há sim decadência nos tributos que tiveram valores recolhidos em prazo
superior a cinco anos da ocorrência do fato gerador. E esta é a posição do STJ, o órgão
que interpreta a legislação federal do país, interpretação esta que deve ser seguida pela
administração pública, pelo princípio da legalidade.
24) Assim, como o período de apuração aqui referido é de 2013, decaído então
o direito do fisco de cobrar qualquer diferença em 2018.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. Conclusão:
1) Desta forma, requer seja reconhecido o trânsito em julgado do Acórdão n' 03-
078.375 proferido em 21 de dezembro de 2017, anulando-se o Acórdão revisor
proferido em 28 de novembro de 2019, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
da boa-fé e da confiança legítima criada na Recorrente.
2) Caso a preliminar seja superada, o que apenas se admite em atenção ao
princípio da eventualidade, no mérito requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário reconhecendo-se a existência do crédito da Recorrente e o seu
direito de realização a compensação, ou, seja declarada a extinção do crédito tributário
em razão da operação do instituto da decadência, nos termos do artigo 156, inciso V
do CTN.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 65. O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
31, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Art. 66. No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O indeferimento de pedido de diligência ou de perícia deverá ser
fundamentado e constar da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 32 ).
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o,
quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência,
facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo ( Decreto no 70.235, de
1972, arts. 31 e 33 ).
Art. 69. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração ( Decreto
no 70.235, de 1972, art. 36 ).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 594296/MG
(Tema no 138) proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF de acordo com o art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
Tese
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se
de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido
de regular processo administrativo.
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu as seguintes
Súmulas:
Súmula no 346
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula no 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
No exercício da autotutela estatal, independentemente da apreciação do Poder
Judiciário, a Administração Pública tem o poder-dever de exercer controle de seus próprios atos
nos aspectos de revisão, de ofício ou por provocação, pelos critérios (a) de mérito dada a
conveniência e a oportunidade e (a) de legalidade anulando-os quando eivados de vícios.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Antes da notificação valida à Recorrente, o Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no
03-078.375, de 21.12.2017, e-fls. 194-196, foi examinado pela DEMAC/RJO/DIORT/EAC6, e-
fl. 198:
Conforme despacho de fl. 197, o processo no 16682-900.705/2015-21 foi
encaminhado a esta DEMAC/RJO para a execução do Acórdão no 03-078.375 (fls.
194/196).
De acordo com o Acórdão supracitado, o valor do débito de CSLL (código
2484) do período de apuração 31/01/2012, foi retificado, em 15/01/2014, de R$
2.086.779,27 para R$ 1.939.882,55, ficando demonstrado que o contribuinte tem um
direito creditório no valor de R$ 146.896,72, homologando-se a compensação
pleiteada até o limite deste valor.
Ocorre que, quando da operacionalização da compensação (encontro das
contas), o sistema SIEF PROCESSO exibiu tela de notificação informando que não
havia saldo de crédito disponível no pagamento a ser compensado.
Em consulta ao sistema SIEF FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, verificou-se
que o valor em cobrança referente ao débito de CSLL (código 2484) do período de
apuração 31/01/2012 é de R$ 2.411.305,04, conforme informado pelo contribuinte na
DCTF retificadora no 100.2012.2016.1821355776, enviada em 28/11/2016.
Diante do exposto, proponho o retorno dos autos à 4a Turma da DRJ/BSB,
solicitando-se, por favor, esclarecimentos em relação à execução do Acórdão de fls.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

195/196, haja vista que o crédito deferido encontra-se alocado no sistema SIEF
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA a débito no valor de R$ 2.411.305,04.
Tendo em vista a informação evidenciando que “não havia saldo de crédito
disponível no pagamento a ser compensado”, e-fl. 198, foi proferido o Acórdão da 4a
Turma/DRJ/BSB/DF no 03-088.253, de 28.11.2019, e-fls. 199-202, que “Revisa Acórdão no 03-
078.375-4a Turma DRJ/BSB, de 21 de dezembro de 2017”, que foi validamente cientificado a
Recorrente em 25.08.2020, e-fl. 208:
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de tornar sem
efeito o Acórdão DRJ/BSB de número 03-078.375, de 21 de dezembro de 2017, a teor
do § 1o, do art. 21, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, e julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para manter o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.]
Decadência
A Recorrente apresenta argumentos sobre a decadência.
O Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: [...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal
de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito
passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o). [...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Sobre os prazos de revisão do direito creditório originalmente apurado pela
Recorrente, tem-se que a autoridade fiscal tem o direito de:
- proceder a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício no prazo
decadencial previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN;
- revisar de ofício a apuração do tributo no prazo da homologação tácita previsto
no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
- revisar a liquidez e certeza do pagamento a maior de CSLL para além dos prazos
previstos no previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN e no § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O prazo de cinco anos de contagem da homologação tácita tem como termo inicial
a data da apresentação do Per/DComp e tem como termo final a data em que a Recorrente for
notificada da revisão de ofício da liquidez e certeza do indébito. A Recorrente apresentou o
Per/DComp no 11616.30158.230114.1.3.04-2280 em 23.01.2014, e-fls. 179-183 e foi cientificada
validamente do Despacho Decisório, e-fls. 184-189, em 13.05.2015, e-fls. 187-189. Nesse caso,
revela-se correto o não reconhecimento da homologação tácita em relação ao pagamento a maior
de CSLL determinado pela base de cálculo estimada, código 2484, no valor de R$146.896,72
recolhido em 29.02.2012. Como esse pagamento a maior se trata de confissão de dívida e
reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo
decadencial, mas sim em prescricional (Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1320825/RJ e
Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1355947/SP).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
Após instaurada a fase litigiosa do procedimento e em se tratando de ato
administrativo não definitivamente julgado, cabe a sua revisão de ofício e o controle de
legalidade da liquidez e certeza do indébito, podendo a autoridade julgadora formar livremente
sua convicção motivada na apreciação da prova (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). Por conseguinte, não há que se falar em decadência.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ademais as informações
constantes na DIPJ são tão somente de natureza informativa. Ainda que existam dados referentes
aos pagamentos, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, nessa circunstância, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Reitere-se que consta no Despacho DEMAC/RJO/DIORT/EAC6, e-fl. 198, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme despacho de fl. 197, o processo no 16682-900.705/2015-21 foi
encaminhado a esta DEMAC/RJO para a execução do Acórdão no 03-078.375 (fls.
194/196).
De acordo com o Acórdão supracitado, o valor do débito de CSLL (código
2484) do período de apuração 31/01/2012, foi retificado, em 15/01/2014, de R$
2.086.779,27 para R$ 1.939.882,55, ficando demonstrado que o contribuinte tem um
direito creditório no valor de R$ 146.896,72, homologando-se a compensação
pleiteada até o limite deste valor.
Ocorre que, quando da operacionalização da compensação (encontro das
contas), o sistema SIEF PROCESSO exibiu tela de notificação informando que não
havia saldo de crédito disponível no pagamento a ser compensado.
Em consulta ao sistema SIEF FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, verificou-se
que o valor em cobrança referente ao débito de CSLL (código 2484) do período de
apuração 31/01/2012 é de R$ 2.411.305,04, conforme informado pelo contribuinte na
DCTF retificadora no 100.2012.2016.1821355776, enviada em 28/11/2016.
Diante do exposto, proponho o retorno dos autos à 4a Turma da DRJ/BSB,
solicitando-se, por favor, esclarecimentos em relação à execução do Acórdão de fls.
195/196, haja vista que o crédito deferido encontra-se alocado no sistema SIEF
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA a débito no valor de R$ 2.411.305,04.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-088.253, de 28.11.2019, e-
fls. 199-202, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Na síntese do relatório vê-se que a interessada requer o reconhecimento do
crédito pleiteado porque recolheu a maior, conforme mostra a Dctf retificada,
recepcionada antes da transmissão da Dcomp em questão.
Na espécie, o pagamento informado e localizado foi integralmente utilizado
para quitar débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Em consulta ao sistema SIEF FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, verificou-se
que o valor em cobrança referente ao débito de CSLL (código 2484) do período de
apuração 31/01/2012 é de R$ 2.411.305,04, conforme informado pelo contribuinte na
DCTF retificadora no 100.2012.2016.1821355776, enviada em 28/11/2016. (fl. 198).
Assim, fica demonstrado que a contribuinte não tem direito ao crédito de R$
146.896,72 informado na Dcomp, pois seu pleito equivale à diferença de R$
2.086.779,27 menos R$ 1.939.882,55, correspondente ao declarado em DCTF
retificadora de 15/01/2014, cancelada pela retificadora enviada em 28/11/2016
(Retificadora Ativa).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. No
caso, a contribuinte não comprova que pagou a maior, visto que o crédito solicitado
foi todo absorvido pelo débito confessado em DCTF.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do PAF (Decreto no
70.235/1972): [...].
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

ERRO DE FATO (INEXATIDÕES MATERIAIS). CORREÇÃO DE OFÍCIO
OU A REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO.
Ademais, como se vê, ocorreu que se utilizou, equivocadamente, da DCTF
retificadora cancelada (não mais ativa) para conceder o crédito, erro que justifica a
edição de acórdão revisor, levando-se em conta a ocorrência de erro de fato
(inexatidões materiais).
Corrobora este entendimento o art. 32 do Decreto 70.235/1970: [...].
A Portaria MF no 341/2001 também diz que:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo
o caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores
presentes, mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os
julgadores vencidos e a matéria em que o foram.
§ 1o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros
de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo acórdão.
Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de tornar sem
efeito o Acórdão DRJ/BSB de número 03-078.375, de 21 de dezembro de 2017, a teor
do § 1o, do art. 21, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, e julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para manter o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-088.253, de
28.11.2019, e-fls. 199-202, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900705/2015-21

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 291
DF CARF MF
Original